Tribunal: STF
Processo: RHC 53947
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 168 DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS VISANDO A NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA
DE CORPO DE DELITO. II. SE O WRIT FOI DECIDIDO EM INSTÂNCIA ÚNICA, E
ORIGINARIA, AINDA QUE DENEGADO POR MAIORIA, DESCABE A OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRIGENTES, OS QUAIS, NA FORMA DO ART. 609, PARAGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRESSUPOEM JULGAMENTO EM SEGUNDO
GRAU. III. DISPENSABILIDADE DO AUTO DE CORPO DE DELITO NOS CRIMES DE
APROPRIAÇÃO, O QUAL, DE RESTO, SE TERIA VERIFICADO ATRAVÉS DE DUAS
PERICIAS. PRECEDENTES DO SUPREMO FEDERAL. IV. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.